Tribunal: TJPA
Processo: 0833253-56.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0833253-56.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ROSANA MARIA FREITAS DE LEMOS

RECORRIDO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO PREVISTO EM LEI. ACERTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU AO RECONHECER O DIREITO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária em razão de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital em face de Rosana Maria Freitas de Lemos e Defensoria Pública do Estado do Pará, que julgou procedente o mandado de segurança (ID 3558377), concedendo a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da Portaria – Defensoria Pública nº 85/17, determinando que a autoridade coatora proceda ao pagamento da parcela de adicional de titulação à Impetrante, na forma do art. 16, § 3°, II, da Lei Estadual nº 8.107/2015.

Não houve recurso voluntário, tendo a referida sentença transitada livremente em julgado, conforme certidão (ID 3558380).

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença em sua totalidade.

É sucinto o Relatório.

VOTO

VOTO

A matéria em sede de Remessa Necessária oriunda de Ação de Mandado de Segurança visa garantir o direito da Impetrante que foi indeferido administrativamente pela Impetrada, no que concerne ao pagamento da parcela de adicional de titulação à Impetrante.

Conforme se verifica nos autos, a Impetrante é servidora pública estadual efetiva, ocupando o cargo de Técnica em Gestão Pública em Psicologia na Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao obter o título do Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento, requereu administrativamente o pagamento referente ao adicional de titulação. O pleito foi suspenso e posteriormente indeferido com base nas Portarias nºs. 028/2016-DP e 085/2017, que suspenderam a concessão do referido adicional, como medida de contingenciamento de gastos instituída no âmbito da Defensoria Pública.

Acertadamente o Juízo de piso julgou o pleito concedendo a segurança à Impetrante, ao expressar que a suspensão foi ilegítima quanto ao pagamento do adicional

de titulação porque fundada em ato normativo hierarquicamente inferior à lei instituidora da vantagem.

A Lei Estadual nº 8.107/2015 ao tratar do adicional de titulação assim expressa:

“Art. 16. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras do quadro de pessoal da Defensoria Pública é composta por vencimento base e demais vantagens permanentes, contidas nos anexos II e III desta Lei, acrescidos dos reajustes anuais previstos no art. 44 da presente Lei.

[.....]

§ 3º Ao servidor com graduação de nível superior será concedido adicional de Titulação, observada a relação direta com o cargo que ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento base do referido cargo, nos seguintes percentuais:

I - 15% (quinze por cento), pela obtenção de Título em curso de Especialização;

II - 20% (vinte por cento), pela obtenção de Título em curso de Mestrado;

[....]”

A Administração Pública em todos seus atos administrativos deve observar a lei.

Isso decorre do Princípio Constitucional da Legalidade, em que só pode fazer o que a lei permite, ao contrário das relações entre particulares, onde lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe.

Nesse sentido, não pode a Administração por simples ato administrativo vedar direitos de qualquer espécie aos administrados; para tanto, dependeria de lei.

Nos presentes autos, entendo caracterizados a ilegalidade e o abuso de poder cometido pela Autoridade Coatora, que, ao suspender o pagamento de gratificação de titularidade pela Portaria nº 085/2017, violou direito assegurado na Lei Estadual nº 8.107/2015, pelo que entendo acertada a decisão do Juízo de piso ao julgar o mandamus, concedendo a segurança à Impetrante.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer deste reexame necessário para manter a inteireza da sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Belém, 01/02/2022